Tribunal: TJMT
Processo: 1015265-75.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015265-75.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO - CPF: 033.944.541-65 (EMBARGANTE), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 023.230.531-59 (EMBARGADO), EDMAR COSTA - CPF: 777.222.641-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1015265-75.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO.

EMBARGADa:

GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Francisco de Assis Ribeiro contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência do pedido de imissão de posse ajuizado por Glazielen Lara Carvalhaes de Oliveira. Sustenta-se omissão e contradição quanto à valoração de prova documental, testemunhal e à juntada de processo judicial conexo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao:

(i) não analisar adequadamente a negativa de juntada do processo judicial nº 278/2010;

(ii) valorar de forma supostamente contraditória o título possessório e os depoimentos testemunhais.

III. Razões de decidir

3. Não se identifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que examinou expressamente a alegação de cerceamento de defesa quanto à negativa de juntada do processo nº 278/2010, afastando-a com base na preexistência do documento ao momento da contestação.

4. As alegações relativas à valoração da prova testemunhal e documental configuram tentativa de reexame do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme o art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar inadmissível o uso de embargos declaratórios como meio de rediscutir matéria já apreciada.

6. Ausente qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios, rejeita-se o recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1015265-75.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO.

EMBARGADa:

GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de imissão de posse formulado por
GLAZIELLEN LARA CARVALHAES DE OLIVEIRA
.

O embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão seria omisso quanto à análise da juntada do processo judicial nº 278/2010, supostamente utilizado para impugnar depoimentos produzidos em audiência.

Sustenta, ainda, omissões e contradições relacionadas à valoração do título possessório apresentado pela parte autora e dos depoimentos das testemunhas.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos, com efeito modificativo, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em análise, contudo, não se verifica a existência de quaisquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, o v. acórdão examinou expressamente a alegada irregularidade na negativa de juntada do processo judicial nº 278/2010, concluiu pela sua preexistência ao momento da contestação e afastou a hipótese de fato superveniente, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

A insurgência quanto à valoração do instrumento particular de cessão de direitos e dos depoimentos das testemunhas configura manifesta pretensão de rediscussão do mérito, objetivo para o qual os embargos de declaração não se prestam.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025